Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741032-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR GABRIEL FAGOTTI IMPETRANTE: MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Ante a notícia veiculada pelo impetrante na petição de Id. 77447510, de que houve a revogação da prisão preventiva do paciente, tenho que o presente Habeas Corpus resta prejudicado pela perda superveniente do interesse processual. Com efeito, a discussão trazida nos autos questiona justamente a constrição à liberdade do paciente, a qual, segundo informado, já foi restabelecida, de modo a não restar maiores providências desta Corte quanto à questão. Isso posto, julgo prejudicado o habeas corpus. Retire-se o processo da pauta de julgamento, procedendo a secretaria com as providências de praxe. Intimem-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora